Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009486-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BLONDESALAD COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA. - CNPJ: 20.758.482/0001-50 (EMBARGANTE), SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR registrado(a) civilmente como SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - CPF: 277.067.878-77 (ADVOGADO), SALVADOR CANDIDO BRANDAO - CPF: 040.053.258-15 (ADVOGADO), ROSANGELA FERNANDES GRANDE - CPF: 167.758.108-57 (ADVOGADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO STF – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO CONSTATADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, não podendo servir, de modo algum como pretexto para reanalise da questão já decidida .

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, nas instâncias ordinárias, das ações que tratam da mesma matéria.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BLONDESALAD COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu os Aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de considerar legitima a cobrança do ICMS DIFAL durante do exercício de 2022 respeitando somente o período da anterioridade nonagesimal.

Afirma que o acórdão foi omisso ao deixar de consignar que ainda não houve a conclusão do julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, pretende que o feito seja sobrestado a fim de que aguarde a decisão definitiva sobre a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos para que seja sanada omissão apontada .

Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 205387155)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BLONDESALAD COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu os Aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de considerar legitima a cobrança do ICMS DIFAL durante do exercício de 2022 respeitando somente o período da anterioridade nonagesimal.

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos sob argumento de que o acórdão, deixou de se manifestar sobre a ausência de conclusão do julgamento definitivo
das ADIs 7066, 7078 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido pois conforme bem observado no voto que o STF decidiu que
“...
o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou
.” (id. 197258667)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Ademais, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal verifica-se que a questão encontra-se em análise sendo reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 1.266, contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, no primeiro grau de jurisdição, das ações que tratam da mesma matéria. (TRF-4 - AG: 50167530220174040000 5016753-02.2017.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5o, II, DO CPC. ARTIGO 1.030, III, DO CPC QUE DETERMINA APENAS O SOBRESTAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl: 56372 MA, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024